Tribunal: TJDFT
Processo: 0722564-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722564-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NEVES DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO S/A D E S P A C H O Aguarde-se, em Secretaria, o decurso do prazo fixado na decisão de ID 74734028, proferida nos autos do processo no 0750736-69.2024.8.07.0001 (embargos à execução), tendo em vista que ambos os feitos são conexos e foram relacionados para julgamento conjunto (ID 73204463), nos termos dos arts. 55, §3o, e 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81, §1o, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator